Tribunal: TCU
Processo: 002.279/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de verificar se a estratégia da Petrobras para o setor de gás natural está em consonância com as novas diretrizes governamentais de promoção da concorrência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de verificar se a estratégia da Petrobras para o setor de gás natural está em consonância com as novas diretrizes governamentais de promoção da concorrência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Petrobras de que a celebração de contratos de acesso aos gasodutos de escoamento da produção, às instalações de tratamento ou processamento de gás natural e aos terminais de GNL, sem a observância de todos os requisitos, a configurar a cessão não discriminatória de terceiros, bem como a ampla divulgação de todos os documentos, viola o previsto no art. 28, da Lei 14.134/2021, o que, a despeito de sanções a serem aplicadas pela Agência Nacional do Petróleo ou outros órgãos, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), pode ensejar a aplicação da multa, prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, pelo TCU, aos gestores responsáveis. 9.2. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. em observância ao art. 28, § 1o da Lei 14.134/2021, defina procedimento estruturado para concessão não discriminatória de capacidade de escoamento de gás natural, envolvendo as condições de acesso à infraestrutura, a publicidade das ações, a elaboração de manual de boas práticas para acesso à capacidade de escoamento, bem como a divulgação de procedimento, cujos possíveis interessados possam seguir, para solicitar ou iniciar a negociação para tal acesso, contendo, no mínimo, as seguintes informações: i) critérios de acesso à capacidade de escoamento, ii) restrições para cada sistema de escoamento e, finalmente, iv) quaisquer informações técnico-comerciais necessárias para negociação de acesso à capacidade de escoamento; 9.2.2. crie seção específica, em seu sítio da internet, dedicada a divulgar as ações por ela empreendidas, no âmbito da abertura do mercado de gás natural, bem como sobre as alienações previstas em sua Sistemática de Desinvestimentos, com vistas ao atendimento de diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e, em especial, quanto ao atendimento às cláusulas acordadas no TCC junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sinalizando prazos e ações previstas, atualizando seu conteúdo, no mínimo, trimestralmente; 9.2.3. continue avançando nos estudos, para disponibilizar produtos de flexibilidade, durante o período de transição para o mercado de gás natural aberto, antes da manifestação definitiva da ANP sobre a remuneração devida pelo serviço constante no inciso III, art. 3o da Resolução CNPE 16/2019, e submeta esses estudos para avaliação da Agência, com periodicidade acordada entre as duas instituições; 9.3. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. elabore normas regulando o direito de uso dos proprietários das infraestruturas essenciais, definindo o volume e prazo de preferência para o exercício deste direito; 9.3.2. preveja, em sua agenda regulatória, ações para regular e normatizar a oferta de serviços de flexibilidade e balanceamento de rede, com vistas a permitir a efetiva implementação do previsto no art. 3o da Resolução CNPE 16/2019; 9.4. encaminhar o presente acórdão, bem como o voto e o relatório (incluindo seus apêndices) que o fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, à Empresa de Pesquisa Energética e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mediante a extensão da guarda de confidencialidade, com fundamento no art. 17 da Resolução TCU 294/2018, no disposto no art. 22 da Lei 12.527/2011, no art. 4o, §3o, da Resolução 249/2012 do TCU, nos arts. 2o, inciso X, e 14 da Portaria 210/2014 do TCU e nos arts. 2o, inciso IX, e 6o da Portaria 329/2014 do TCU 9.5. tornar pública a instrução à peça 86, à exceção dos parágrafos 201 a 229, 233 a 235, 259, 262 a 264, 283, 294, 298 a 300, 302, 304, 307 a 318, figuras 9, 10, 12 e todos os apêndices, fazendo incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.6. autorizar a abertura de processo apartado, para que o interlocutor da gerência de demandas de órgãos de controle, Ricardo Luiz Mendes, e o gerente geral de gás energia, João Marcello Rangel Barreto, responsáveis pela aprovação das informações sobre o tema gás natural, encaminhadas à equipe de auditoria, na fase de execução do presente trabalho, apresentem razões de justificativa para a sonegação de relevantes documento e informações.